Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-60.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de Recurso de Apelação encaminhado a conclusão na data de ontem, 30/06/2021.
Denota-se que proferi anterior julgamento no feito, quando pertencente ao estoque da Câmara Temporária de Direito Público e sob a minha relatoria.
No entanto, a Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019 que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece em seu artigo 3o, § 4o que os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência:
§ 4o Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.
Assim, salvo melhor juízo, não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, §1o, do RITJ/MT.
Ante o exposto, em atenção o artigo 3o, § 4o, da Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019, que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, data maxima venia, determino a redistribuição do presente recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado